Tribunal: TJMT
Processo: 1015833-29.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015833-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVADO), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (AGRAVADO), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (AGRAVADO), AGROMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.453.671/0001-02 (AGRAVADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), Juiz da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
CONCESSÃO PARCIAL DA LIMINAR RECURSAL, APENAS PARA AUTORIZAR A
RESTITUIÇÃO DA SOJA ARRESTADA
MEDIANTE PRESTAÇÃO DE FIANÇA BANCÁRIA, SEGURO GARANTIA OU OUTRA CAUÇÃO IDÔNEA PELOS AGRAVANTES, ORA AGRAVADOS,

COMO CONTRACAUTELA NECESSÁRIA -
AUSÊNCIA DE E
LEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de
concessão parcial da liminar recursal, apenas para autorizar a
restituição da soja arrestada
mediante prestação de fiança bancária, seguro garantia ou outra caução idônea pelos agravantes, ora agravados,

como contracautela necessária
, se a
agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1015833-29.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

AGRAVADOS:
AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA.

E

AGROMIL TRANSPORTES LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de agravo interno interposto por
C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, contra decisão inicial em agravo de instrumento interposto pelos ora agravados
AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA.
e
AGROMIL TRANSPORTES LTDA
., todos em recuperação judicial, de concessão parcial da liminar recursal, apenas para autorizar a
restituição da soja arrestada
mediante prestação de fiança bancária, seguro garantia ou outra caução idônea pelos agravantes, ora agravados,

como contracautela necessária
.

A agravante alega que não existe urgência, não há probabilidade do direito, não há reversibilidade da medida, mas, na verdade, há risco de dano reverso à agravante, consubstanciado no perecimento da garantia, tendo em vista o oferecimento de caução inidônea na origem e a pendência de julgamento definitivo acerca do pedido de exclusão dos créditos da C. Vale dos efeitos da recuperação judicial, tendo em vista recente alteração legislativa que exclui os atos cooperativos da recuperação judicial.

Argumenta que a soja objeto da ordem de restituição, não é essencial aos Recuperandos; cita a existência de pedido expresso da agravante de exclusão de seus créditos dos efeitos da Recuperação Judicial, o que não foi apreciado pelo Juízo de 1º Grau, e é objeto de Agravo de Instrumento nº. 1015808- 16.2021.8.11.0000, em trâmite perante este E. Tribunal; comenta que a decisão agravada não considerou o Ato Cooperativo e a possibilidade de exclusão do crédito da C. Vale dos efeitos da recuperação judicial.

Cita que a liminar recursal viola o artigo
50, § 1° da Lei 11.101/2005, que condiciona a liberação/substituição de garantia à aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia; sustenta que a medida adotada pelo Ministro Salomão na decisão citada, é diversa e incompatível com as circunstâncias fáticas e processuais do presente caso; menciona a existência de embargos de terceiros que reivindicam direitos sobre os grãos arrestados.

Expõe que a liberação da soja em favor dos agravados, que está depositada nos armazéns da agravante e é objeto de direito real de garantia consubstanciado no penhor agrícola sobre o produto arrestado, haverá dano grave ou de difícil ou impossível reparação à credora e a terceiros; salienta que a caução também está sendo questionada pela agravante no Agravo de Instrumento nº. 1017234-63.2021.8.11.0000, o qual tem por objeto tal matéria.

Requereu a concessão de medida liminar a fim de que fosse suspenso o efeito ativo, suspendendo-se também, a liminar recursal que autorizou a restituição da soja arrestada, mediante prestação de fiança bancária, seguro garantia ou outra caução idônea. Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno para reforma da r. decisão agravada.

O pedido de liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de agravo de agravo interno interposto por
C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, contra decisão inicial em agravo de instrumento interposto pelos ora agravados
AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA.
e
AGROMIL TRANSPORTES LTDA
., todos em recuperação judicial, de concessão parcial da liminar recursal, apenas para autorizar a
restituição da soja arrestada
mediante prestação de fiança bancária, seguro garantia ou outra caução idônea pelos agravantes, ora agravados,

como contracautela necessária
.

Quanto ao mérito,
transcrevo os pontos relevantes da decisão agravada, por entender que as razões do agravo interno não têm o condão de modificá-la:

“(...)
Colhe-se dos autos que os agravantes disseram que na ação de execução movida pela credora C. Vale – Cooperativa Agroindustrial, foi efetivado o arresto de 4.063.927,00 kg de soja, mas tal crédito é concursal; alegam a essencialidade do produto, e pugnaram no Juízo Recuperacional a disponibilização dos grãos arrestados ou que a credora deposite o valor correspondente em seu favor.

A Magistrada indeferiu o pedido ao fundamento que
“em se tratando de crédito representado por Cédula de Produto Rural Financeira, o produtor rural é beneficiado com a antecipação do pagamento do produto, resultando-lhe benefícios, precipuamente diante da proteção no tocante à oscilação em relação ao preço de mercado do produto e possibilidade de obtenção de taxas de juros menos onerosas. Assim, evidente que produto não se destina à comercialização perante terceiros, uma vez que deve ser entregue à credora pignoratícia.”

Não entendeu como essenciais os bens, pois
“os grãos em questão não deveriam ser comercializados após a colheita, mas sim entregues à credora C. Vale – Cooperativa Agroindustrial, a qual, inclusive, possui garantia real consubstanciada no penhor do produto, o que, por si só, vedaria a alienação dos bens a terceiros”
; relatou ainda, a Magistrada, que parte do produto arrestado nos autos da execução, se encontrava depositado em nome das seguintes pessoas: Ozemar Rosseto, Carlos Roberto Vitorino e Agroinsumos Comercial Agrícola Ltda e foram opostos Embargos de Terceiros perante o juízo competente, em cujos processos alega-se a propriedade de parte do produto arrestado.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados e sobre a Assembleia Geral de Credores, a Magistrada consignou que decidiu pela realização do ato de forma virtual, porquanto se trata de medida necessária, com vistas à prevenção do contágio da Covid-19. Mencionou que a Portaria-Conjunta n.º 660/2021 estabelece a realização de atos presenciais como exceção à regra, os quais podem ser realizados apenas mediante justificativa pelo magistrado e desde que não seja possível a realização por meio de recursos tecnológicos, nos termos do artigo 3º, da indigitada normativa.

Pois bem. De fato, a credora em questão possui garantia real consubstanciada no penhor do produto, o que, em tese, vedaria a alienação dos bens a terceiros. Lado outro, o penhor real é dívida submetida aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 5º do art. 49 da Lei 11.101/05 e o administrador judicial opinou favoravelmente à restituição da soja arrestada.

Deve ser considerado também, que a soja possui caráter de ativo circulante revelando, a princípio a essencialidade para que os recuperandos possam manter as atividades e promover o plantio da próxima safra de soja. Os recuperando estimam que terão que levantar a importância de R$ 14.229.383,80 (quatorze milhões, duzentos e vinte e nove mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta centavos) para realização da safra.

Com efeito, neste momento processual, evitando prejuízo às partes (credora e recuperandos), pertinente mencionar caso análogo neste E. Tribunal de Justiça objeto de Reclamação no STJ (n. 40570), na qual os recuperandos daquele feito obtiveram a liminar no Pedido de Tutela Provisório n.
2.196 e AgInt no PTP n° 2.210
,
pelo Eminente Relator Ministro Luis Felipe Salomão:

“Nesse passo tem-se que, ao menos diante de um juízo perfunctório,
está presente a probabilidade do direito reclamado, uma vez que a decisão exarada na Tutela Provisória n° 2.799/MT, de fato, ainda que em juízo preliminar, autorizou a disponibilização dos bens arrestados, ou o correspondente valor, aos produtores rurais em recuperação judicial,

relegando à origem, tão apenas a fixação dos critérios voltados à disponibilização dos bens, o que foi realizado pelo Juízo de primeiro grau.
”

Desta feita, a restituição da soja é indispensável ao

fluxo de caixa dos recuperandos e manutenção do ciclo de plantio. Lado outro, para evitar prejuízo à credora agravado, a autorização de restituição da soja arrestada deve ser realizada,
mediante prestação de fiança bancária, seguro garantia ou outra caução idônea,

como contracautela necessária
, na forma como registrado pelo Ministro Luis Felipe Salomão nos autos da Reclamação nº 40570 – MT.

Cito o acórdão do citado precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
CUMPRIMENTO DE ORDEM DO STJ NA RECLAMAÇÃO N. 40570 – RESTITUIÇÃO DO VALOR DOS ARRESTOS FEITOS PELA CREDORA MEDIANTE CAUÇÃO IDÔNEA – OFERECIMENTO DE IMÓVEL RURAL
– HIPOTECA DE PRIMEIRO GRAU REGISTRADA PARA OUTRO CREDOR – BEM QUE NÃO ESTÁ LIVRE E NEM DESEMBARAÇADO – AVALIAÇÃO BASTANTE DIVERGENTE DA IMPORTÂNCIA INDICADA PARA A AQUISIÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Na Reclamação n. 40570 o STJ autorizou que fossem restituídos aos recuperandos os produtos arrestados ou o seu equivalente em dinheiro, mediante prestação de caução idônea
. A caução real apresentada em juízo para o levantamento de mais de 17 milhões de reais deve ser idônea, pois visa impedir o risco processual, portanto não pode causar qualquer embaraço à parte adversa e deve estar livre e desembaraçada. A existência de gravame para terceiro na matrícula do imóvel dado em garantia real retira a idoneidade, especialmente quando o valor da aquisição é bastante inferior àquele atualmente considerado como de avaliação. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de ao menos uma das situações descritas no artigo 80 do CPC”
(N.U 1005857-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, publicado no DJE 07/07/2021).

Quanto à Assembleia Geral de Credores, a Portaria-Conjunta n.º 660/2021 estabelece a realização de atos presenciais como exceção à regra, que podem ser realizados apenas mediante justificativa pelo magistrado diante da impossibilidade de realização por meio de recursos tecnológicos, nos termos do seu artigo 3º que traz o seguinte rol:

“I – audiências e sessões plenárias do júri, que envolvam réu preso;

II – audiências de custódia, se não houver restrição informada pelos órgãos de segurança pública (parágrafo único do art. 4º da Resolução n. 322 de 01 de junho de 2020, do Conselho Nacional de Justiça);

III – audiências relativas a processos que envolvam adolescentes internados em conflito com a lei;

IV – crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional e familiar;

V – outras situações reconhecidas pelo magistrado, para fins de evitar perecimento de direito.”

O caso em apreço não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, nem mesmo há possibilidade de perecimento do direito caso realizada a Assembleia Geral de Credores de forma virtual.

Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro, em parte, a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão parcial do efeito ativo ao agravo de instrumento.

Com essas considerações, em razão da presença, em parte, dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300,
caput
, ambos do CPC, defiro a liminar recursal apenas para autorizar a
restituição da soja arrestada
mediante prestação de fiança bancária, seguro garantia ou outra caução idônea pelos agravantes,

como contracautela necessária
.
”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelas agravantes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022